Tribunal: TJBA
Processo: 8060515-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060515-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FARIAS TERENCIO FILHO, THAMIRES DUARTE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE. PRAZO DE 24 HORAS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a transferência de paciente idoso, em estado grave, para unidade hospitalar com especialidade em cirurgia vascular, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, visando assegurar tratamento adequado diante de quadro clínico com risco de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 24 horas fixado para a transferência hospitalar é exequível e compatível com as limitações administrativas do sistema público de saúde; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e admissível em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciando quadro clínico gravíssimo, com necrose, infecção e risco concreto de morte, a justificar a tutela de urgência.

O dever estatal de organizar o sistema de regulação não afasta a obrigação de garantir acesso tempestivo ao tratamento quando presente urgência clínica comprovada.

A inexistência de vaga e a demora administrativa, ainda que não caracterizem recusa formal, configuram insuficiência de atendimento em tempo útil, legitimando a intervenção judicial.

O prazo de 24 horas revela-se adequado e necessário diante da emergência médica, sendo incompatível com a gravidade do quadro a dilação pretendida para 30 dias.

Os arts. 20 e 22 da LINDB não impedem a concessão da medida, pois a decisão considera as consequências práticas e privilegia a proteção da vida e da saúde.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas de saúde.

O valor da multa diária, limitado por teto máximo, mostra-se proporcional à gravidade da situação e adequado à finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

O cumprimento superveniente da obrigação não invalida a decisão nem afasta a análise da legalidade das medidas coercitivas fixadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A urgência clínica comprovada autoriza a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer pelo Estado em matéria de saúde.

2. A limitação administrativa do sistema público não prevalece sobre o direito fundamental à vida e à saúde em situações emergenciais.

3. É admissível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, desde que proporcionais e adequadas à efetivação da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 139, VI, 1.015, I; LINDB, arts. 20 e 22.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03